Tribunal: TJES
Processo: 5005591-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005591-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER ALVES BREDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005591-74.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CLEBER ALVES BREDA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. PEÇA DISPENSÁVEL. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado unilateralmente, com cobranças nos valores de R$ 17.669,23 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) e R$ 2.588,68 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos). 2. A r. Sentença proferida na origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da autora que, irresignada, interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do julgamento. 3. Em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo, entendeu-se pela ausência de inércia da parte que justifique a extinção do feito. 4. Após a contestação apresentada pela Requerida, a parte Autora foi intimada para réplica, ocasião em que não se manifestou. Contudo, a apresentação de réplica é mera faculdade da parte e, caso não ocorra, não implica na existência de prejuízo nem impedimento ao prosseguimento da marcha processual, cabendo ao Requerente unicamente suportar o ônus de sua omissão. 5. Ademais, nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por abandono do autor depende de requerimento do Réu, o que não está presente no caso em tela. 6. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
ANULAR
a sentença proferida e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.